Tribunal: TJES
Processo: 0016552-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016552-09.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE MATTOS LIRA

APELADO: ORLANDO MARQUES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elizete Mattos Lira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes a partir de agosto/2015 e declarando sua dissolução em dezembro/2019, com eventual apuração de haveres em sede de liquidação de sentença. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de designação de audiência de conciliação, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de audiência de conciliação configura nulidade processual, diante da necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade do processo, pois as partes podem celebrar acordo em qualquer fase da demanda, inclusive extrajudicialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela apelante.

A apelante não formulou proposta de quitação da dívida nem no juízo de origem nem na esfera recursal, limitando-se a alegar genericamente que foi privada da possibilidade de acordo, o que não justifica a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de designação de audiência de conciliação não configura nulidade processual se a parte não demonstrar prejuízo concreto.

A possibilidade de transação entre as partes em qualquer fase do processo afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, V; 373, II; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.347/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.713.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.021.350/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016552-09.2018.8.08.0035

APELANTE:
ELIZETE MATTOS LIRA

APELADO:
ORLANDO MARQUES DA SILVA JÚNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 66/68) por meio da qual a Magistrada da 3ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
, proposta em desfavor de Elizete Mattos Lira, ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a existência de sociedade de fato entre as partes, a contar de agosto/2015, e

declarar sua dissolução a partir de dezembro do ano de 2019, devendo eventual apuração de haveres ser realizada em sede de liquidação de sentença.

Nas razões recursais (fls. 72/73) a Apelante pugna pela nulidade da Sentença alegando, em síntese, violação ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada a realização de audiência de conciliação.

A sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“É, pois, incontroversa a existência da relação locatícia celebrada, por contrato escrito entre a parte autora e a parte requerida, bem como a inadimplência desta em relação ao pagamento dos aluguéis e encargos, o que autoriza que a locação seja rescindida, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei n.º 8.245/91.

Os aluguéis e encargos atrasados deverão ser corrigidos desde a data do ajuizamento da ação, já os demais que se venceram no curso da lide, e os mesmos corrigidos monetariamente desde a data em que eram devidos até a data da desocupação do imóvel por parte do requerido-locatário, sendo que sobre todo o débito incidirá juros legais de 1% ao mês, incidindo sobre as obrigações anteriores à citação, a partir desta e, em relação às obrigações posteriores, que se venceram no curso da lide, a partir do vencimento de cada uma delas.

Não bastasse, não houve demonstração do adimplemento do débito apontado pelo autor, o que se daria mediante prova documental de transferência das quantias ou mediante a apresentação de recibos de pagamento.

Nota-se que é da parte requerida o ônus da prova de pagamento, em decorrência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não sendo da parte autora o ônus de provar que o pagamento inocorreu”.

A Apelante pauta seu recurso na alegação de nulidade da Sentença, visto que a Magistrada deveria ter designado audiência de conciliação, nos termos do artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC), para que as partes, eventualmente, pudessem entrar em acordo, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

A despeito, contudo, das razões de recurso, a ausência de designação de audiência de conciliação não enseja prejuízo às partes, uma vez que os litigantes podem transigir em qualquer fase do processo e, ainda, de forma extrajudicial.

Outrossim, a Apelante não formulou nenhuma proposta de quitação da dívida tanto no juízo de origem quanto na esfera recursal -
mesmo na tentativa de realização do ato com envio dos autos para o Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), id 9998580 -
, tendo se limitado a alegar de forma genérica que lhe foi ceifado o direito de atingir um acordo favorável, o que não merece respaldo nesta instância.

Nessa linha de entendimento, cito precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "
A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
" (AgInt no AREsp n. 1.968.508/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.637.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. AGRAVO RETIDO. ORALIDADE. ART. 523, § 3º, DO CPC/1973. INAPLICABILIDADE. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo
. 3. No caso, o prejuízo pelo não conhecimento do agravo retido não se configurou, pois o recurso tratava de inadmissibilidade de prova desnecessária à solução da controvérsia e à análise de seus requisitos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.713.104/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA.
NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE VALORES JÁ PAGOS QUE AUTORIZA O PAGAMENTO EM DOBRO À PARTE COBRADA INDEVIDADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA E IMPOSSIBIIDADE DE PERDAS E DANOS EM DECORRÊNCIA DA VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte é de que a falta de audiência de conciliação não resulta em nulidade processual. Consequentemente, o encurtamento do prazo para defesa, decorrente da inexistência da audiência, também não
. 3. O acolhimento da tese de que houve cobrança de valores já pagos, o que tornaria devido o recebimento em dobro do valor cobrado indevidamente, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto demandaria nova incursão no conjunto probatório dos autos. [...] 8. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.021.350/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, para somar um total de 12% (doze por cento). Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil (assistência judiciária concedida à fl. 68).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)